Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE INDEVIDOS ANTES DA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DO ACÓRDÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o agravante contra decisão interlocutória que determinou ao agravante que cessasse, de imediato, qualquer desconto que fosse realizado no contracheque do agravado, até a liquidação do processo, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto indevido.
2. O magistrado entendeu que houve descumprimento do acórdão em razão da necessidade da apuração, em fase de liquidação de sentença, do eventual saldo remanescente devido no contrato de empréstimo firmado com o banco.
3. As astreintes, também conhecidas como multa cominatória, estão previstas no art. 536, §1o, do CPC. Correspondem a uma multa periódica fixada de ofício ou a requerimento da parte, para se buscar o cumprimento das obrigações determinadas pelo magistrado.
4. O agravante descumpriu reiteradamente a decisão judicial com a manutenção dos descontos mensalmente no contracheque do agravado, conforme provas apresentadas no processo.
5. A multa deve ser fixada conforme as peculiaridades do caso concreto, à luz dos valores jurídicos da autoridade e efetividade das decisões judiciais, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Deve haver uma limitação ao valor da obrigação principal para que a multa fixada não se torne fonte de enriquecimento ilícito ao agravado em caso de reiteração do descumprimento da decisão judicial.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.